Tribunal: TJSP
Processo: 2067008-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu de impugnação intempestiva, determinando a juntada de documentos para comprovar hipossuficiência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu de impugnação intempestiva, determinando a juntada de documentos para comprovar hipossuficiência econômica. O agravante alega não integrar grupo econômico com a executada e pede sua exclusão do polo passivo da execução.
II. Razões de Decidir
A pretensão de gratuidade processual deve ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A decisão agravada deve ser mantida, pois a impugnação foi intempestiva e não houve recurso contra a deliberação inclusiva do agravante no polo passivo, operando-se a preclusão. Art. 507 do CPC. O recorrente também não provou vício na citação ou justificativa para a impugnação extemporânea.
III. Dispositivo
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.